Tribunal: TJDFT
Processo: 0001543-09.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001543-09.2018.8.07.0011 RECORRENTE: CICERO NUNES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. CONDENAÇÃO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. SÚMULA 713/STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DOC RIME. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTES. MOTIVO FÚTIL. ART. 62, I, CPB. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545/STJ. UNIFICAÇÃO. CÚMULO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713/STF. 2. Não há nulidade posterior à pronúncia por violação ao disposto no art. 479, CPP, quando as mídias contendo as confissões extrajudiciais dos denunciados foram juntadas pela Acusação observando-se o prazo de 3 (três) dias úteis da data designada para a sessão de julgamento e a Defesa foi regularmente intimada, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. A decisão dos jurados somente é manifestamente contrária à prova dos autos quando é arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. Se o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, que encontra arrimo nas provas produzidas durante todo o trâmite e em plenário, a decisão que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria é soberana e deve prevalecer. 4. Possível a utilização de uma das qualificadores do homicídio, quando mais de uma presente, para subsidiar a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na falta de dado suficiente que justifique maior aumento, a exasperação da pena-base diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais deve seguir o prudente arbítrio de 1/6 (um sexto) a incidir sobre o piso legal por cada circunstância negativada. 6. Havendo dupla motivação torpe – vingança e paga ou promessa de recompensa – pode uma delas configurar a agravante prevista no art. 61, II, “a”, CPB. 7. Afasta-se a agravante prevista no art. 61, II, “c”, CPB, quando já utilizada para manter a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, pena de bis in idem. 8. A confissão extrajudicial, ainda quando retratada em Juízo e em Plenário, desde que útil na formação do convencimento dos Jurados, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria nos termos da Súmula 545/STJ. 9. Tendo o crime conexo – roubo especialmente agravado pelo concurso de pessoas – resultado de desígnio autônomo, as penas são unificadas na forma do art. 69 c/c art.70, in fine, do Código Penal. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida com fulcro no art. 593, III, “c”, CPP. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 479 do Código de Processo Penal, afirmando a ocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da nulidade do julgamento, por falta de concessão de tempo hábil à defesa para o exame das provas juntadas aos autos antes da Sessão Plenária do Tribunal do Júri; b) artigo 157, caput, do Código Penal, por ofensa aos princípios da proibição ao bis in idem e da reformatio in pejus, defendendo que a subtração do aparelho celular da vítima foi reconhecida em seu desfavor tanto para majorar a pena do crime de homicídio como para condená-lo por roubo. Ademais, destaca que o acórdão impugnado se valeu de uma das qualificadoras do homicídio para subsidiar a valoração negativa das circunstâncias judiais, na primeira fase da dosimetria, em desfavor do insurgente; c) artigo 121, incisos I e IV, do Código Penal, asseverando ser devida a exclusão das qualificadoras e da causa de aumento relativa ao grupo de extermínio. Pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea como causa de redução da pena ao patamar mínimo do delito de homicídio; d) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a absolvição dos crimes de homicídio e roubo, tendo em vista a inexistência de provas. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas a, b, c e d, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 479 do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CPP. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS CONSIGNADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. VÍCIO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS NÃO VERIFICADO. QUESITAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DENÚNCIA. I - Para se declarar a nulidade aventada, seria necessária, além da sua alegação oportuna, a demonstração inequívoca do prejuízo causado à parte. Essa é a regra aplicável a todas as nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. II - In casu, o Tribunal de origem assentou pela desnecessidade da oitiva de Procuradores de Justiça, por entender regular a designação de Promotor de Justiça para atuar no feito. No ponto, assentou o Colegiado a quo que a questão também foi objeto de habeas corpus processado e julgado por aquela Corte de Justiça e que "em nenhum momento a Defesa conseguiu demonstrar qual teria sido o efetivo prejuízo causado ao acusado pela designação combatida, que além de ter contado com anuência do promotor natural, sequer teve o condão de interferir diretamente na formação do convencimento dos jurados, na medida em que o Promotor de Justiça indicado pelo Procurador-Geral de Justiça não atuou na fase que sucedeu a confirmação da pronúncia por este Tribunal, em especial, no julgamento em plenário". III - Sendo assim, não se configura negativa de vigência ao art. 422 do Código de Processo Penal quando o Juiz-Presidente indefere fundamentadamente a oitiva de testemunha. IV - Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que, ao contrário do afirmado pela parte recorrente, a defesa foi devidamente intimada da juntada dos documentos apresentados pelo Ministério Público com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. Dessa feita, infirmar a premissa fática concernente na observância do procedimento disposto no art. 479 do CPP implicaria revolvimento fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. V - Noutro giro, a alegação de contrariedade ao art. 593, inc. III, b, do CPP, ao argumento de que a r. sentença condenatória diverge das respostas dos jurados aos quesitos, em razão do reconhecimento da qualificadora motivo fútil, esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ, pois, como já explicitado, os jurados entenderam que o recorrente cometeu o crime em razão de ter a vítima estacionado o carro em vaga de garagem de sua propriedade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1713072/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/8/2018). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1473832/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. DJe 14/5/2020). O mesmo enunciado sumular incide quanto ao apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 157, caput, do Código Penal, uma vez que, o entendimento sufragado pelo colegiado se coaduna com a jurisprudência do STJ. A respeito, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. 2. Mantida a pena de 6 anos de reclusão fixada pelas instâncias ordinárias, resta inviabilizada a pretensão defensiva de fixação do regime inicial aberto, e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c' do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 543343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO. DJe 9/3/2020). Tampouco merece trânsito o recurso no que tange à indicada transgressão aos artigos 121, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescenta-se, inclusive, que o acordão impugnado “não se pronunciou sobre o bis in idem, porque a circunstância alegada não ocorreu. A subtração patrimonial não foi utilizada para majorar a pena do crime de homicídio qualificado”. (ID 1219433. P. 7). Por último, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005